Tribunal: TJDFT
Processo: 0728567-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Nas razões recursais, a agravante repristinou tese da prescrição e inovou com tese de ilegitimidade passiva, matéria que não foi objeto de debate e decisão na origem. Ante eventual inadequação forma e que possa constituir óbice ao conhecimento a alegação, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403